Tribunal: TJES
Processo: 5014351-75.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014351-75.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENAN CORREA DA COSTA
RECORRIDO: GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5014351-75.2022.8.08.0048

RECTE.: RENAN CORREA DA COSTA

RECDA.: GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EM
ENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
OFERTA NÃO CUMPRIDA.
DANOS MORAIS. MONTANTE INDENIZATÓRIO
ADEQUADO
. RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso inominado interposto em Id. 5934314. Contrarrazões em Id. 5934317 e Recorrida assistida por advogado desde a fase primeva da ação.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 5934314), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 5934308), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para condenar a Requerida a restituir ao Autor o valor de R$586,33 (quinhentos e oitenta e seis reais e trinta e três centavos), a ser corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Condeno a Requerida a indenizar o Autor no valor de R$1.000,00 (um mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data. Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.”

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, sob argumento que o autor comprou um produto carretel de arame MIG 1.0 mm, comprando 20 (vinte) unidades deste em 20/03/2022, no valor total de R$ 899,10 (oitocentos e noventa e nove reais e dez centavos). Em 05/05/2022, realizou nova compra junto à empresa, desta vez do produto carretel de arame MIG 0.6 mm, adquirindo 11 (onze) unidades, pelo valor de R$ 586,33 (quinhentos e oitenta e seis reais e trinta e três centavos). Ocorre que a ré disse que não honraria as compras bem como somente devolveu o valor da primeira compra.

Em suma, a sentença reconheceu o erro grosseiro no valor anunciado pelos produtos, mas condenou a restituir o valor pago pela segunda compra bem como ao pagamento de indenização em danos morais fixados em R$ 1.000,00 (mil reais) em razão da ausência de estorno.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que o montante indenizatório seria insuficiente para reparar o dano amargado, pois a empresa Ré se recusou a cumprir oferta veiculada e ainda não reembolsou o Autor, levando-o a acionar o Judiciário para que um simples reembolso fosse efetuado.

Sumariamente, importa trazer a baila que se encontra preclusa a discussão sobre o erro grosseiro no anúncio que ensejou a devolução da quantia paga pelo segundo produto e dano a direito personalíssimo da demandante, vez que a empresa ré não interpõe recurso inominado nesse sentido, razão pela qual no presente voto perquirir-se-á tão somente quanto ao
quantum
indenizatório relativo a indenização por danos morais fixados em sentença.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização tem caráter punitivo e disciplinatório, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. Sentença de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de dano moral, sobretudo porque a empresa se ofereceu para devolver o valor da segunda compra, contudo, foi o próprio autor quem não aceitou, consoante Id. 5934303 (01min:20seg), sendo que essa compra foi realizada à vista (Id. 5934277), sendo necessário o informe dos dados bancários para devolução,

devendo ser

mantida, portanto, a r. sentença guerreada em sua integralidade.

Ante ao exposto,
CONHE
ÇO

do recursos interposto, mas lhe
NEG
O
PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

CONDEN
O
a recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento para a parte requerente, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)